Tribunal: TJSP
Processo: 2006972-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2006972-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que são agravantes ANTONIO MORANDI e CLEA PAZINATO, são agravados
FLAVIA VIDAL BAUER FRANÇA, RODRIGO MENDES FERREIRO GIRONDO
e FLAVIA VIDAL BAUER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a sustentação
oral e negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006972-54.2020.8.26.0000 - Campinas
VOTO No 70081
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006972-54.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ
AGRAVANTES: ANTONIO MORANDI E CLEA PAZINATO
AGRAVADOS: FLAVIA VIDAL BAUER FRANÇA, RODRIGO MENDES FERREIRO
GIRONDO E FLAVIA VIDAL BAUER
Pretensão de penhorar bens particulares do marido da
executada. Inadmissibilidade. Não provimento.
Vistos.
Os recorrentes são credores de FLÁVIA VIDAL BAUER
FRANÇA e RODRIGO MENDES FERREIRO GIRONDO e estão com
dificuldades para satisfação do julgado que os condenou a pagar indenização
em virtude de negócio entre cirurgiões dentistas. Por meio da petição de fls.
11/18 pretendem que os atos de execução recaiam sobre os bens do marido
de Flávia, Odil Galrão de França Júnior, apesar de ter o TJ-SP, em precedente
de situação análoga, decidido que não há possibilidade de penhorar metade
do numerário do cônjuge. Os credores sustentam que pelo regime de
casamento (comunhão parcial) os bens do marido respondem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2006972-54.2020.8.26.0000 - Campinas
Inadmissível a tese suscitada no agravo. O Tribunal de
Justiça declarou, em precedente citado pelo decisum, a impossibilidade de
penhorar bens do marido por dívida da mulher. O marido não é parte e seus
bens particulares (a sua meação inclusive) não respondem pela dívida da
mulher. Os credores devem penhorar os bens da executada (a meação dos
bens comuns) ou provar que houve fraude para prejudicar os credores e não
peticionar de forma genérica e abrangente, pretendendo colocar o marido da
devedora como devedor de dívida da mulher. Os recorrentes citaram o art.
1662 do CC, o que absolutamente não interfere com a controvérsia. O que os
credores necessitam, obrigatoriamente, é dirigir petição específica ao juiz,
indicando bens da executada para penhora ou ingressarem com ações
destinadas a provar o desvio de bens para fraudar credores. Da forma como
peticionaram, o indeferimento fez justiça ao caso concreto.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator